Tribunal: TJBA
Processo: 8051573-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051573-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MD BA GRACA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO, THAIS REBOUCAS GOUVEA CONI, PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ALQUILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE A SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO E A SUA CONTROLADORA
.

HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL. SÚMULA 308 DO STJ.

MORA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. APELO ADESI
VO.
INVERSÃO DA CLÁUSULA
CONTRATUAL
DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM CASO DE AJUIZAMENTO
. POSSIBILIDADE. ÔNUS DECORRENTE DA MORA. VALORES DESPENDIDOS QUE COMPÕEM OS DANOS EMERGENTES. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. ART
S
. 389,
395 E 404
DO CÓDIGO CIVIL.
DESPESA NÃO COMPROVADA.

PERCENTUAL PREFIXADO EM CONTRATO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE
E ULTRAPASSA A MERA INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS FINANCEIROS.

PRECEDENTES DO STJ.

APEL
O PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

À APELAÇÃO,
e
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ADESIVO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.